Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO. EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. ART. 139, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme previsto no § 9o do artigo 3o do Decreto-lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
2. Referida medida representa meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. Além disso, mostra-se hábil a cientificar terceiros sobre a existência da garantia constituída em favor do credor fiduciante, de modo a evitar indevida transmissão de propriedade e dar proteção à boa-fé do terceiro.
3. Recurso conhecido e provido.